Tribunal: TJDFT
Processo: 0710861-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. A extinção da fase de cumprimento de sentença por presunção do pagamento exige intimação prévia do exequente para se manifestar especificamente sobre esse ponto, bem como a sua advertência de que o silêncio importará em satisfação da dívida, sob pena de configurar ofensa aos princípios do contraditório e o da cooperação.
2. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.